Tribunal: STF
Processo: ARE 1437038
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO IMPUGNADO. FORMULAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO AO VENTILADO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL E INSTRUMENTO DE POLÍTICA URBANA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O mandado de segurança tem por escopo o resguardo de direito líquido e certo, a ser prontamente demonstrado pelo impetrante, mediante prova pré-constituída, no momento da propositura da ação.



    2. O rito especial do mandado de segurança não comporta dilação probatória ou instauração de incidentes que envolvam a produção de elementos de convencimento diversos daqueles que acompanharão a petição inicial. Nesse passo, a pretensão de instauração de incidente, para oferta de caução (seguro garantia), para assegurar o pagamento do crédito não tributário e alcançar a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, foge por completo a ritualística traçada pela Lei no. 12.016/2009, para a ação constitucional. Agravo interno desprovido.



    3. O Secretário de Estado não ostenta legitimidade para responder por ato da Comissão de Aprovação de Projetos, ainda que o órgão esteja vinculado a sua pasta. Por outro lado, se a parte interessada já impetrou outro mandamus e indicou o Administrador Regional como autoridade coatora, fica, automaticamente, excluída a legitimidade do Secretário de Estado para responder pelo mesmo ato.



    4. Por força de previsão expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, o Secretário de Fazenda tem legitimidade para responder pelo lançamento e constituição do crédito não tributário. Preliminar rejeitada. 



    5. Se o Tribunal de Justiça julgou a apelação contra a sentença que denegou à segurança, cujo acórdão está pendente de julgamento de recurso extraordinário, é impossível admitir que o Secretário de Estado figure no polo passivo do segundo writ e para responder pelo mesmo ato com peça de ilegal ou abusivo. 



    6. O prazo prescricional se interrompe com a propositura da ação e reiniciará com o trânsito em julgado da sentença. Considerando que a decisão encontra-se pendente de julgamento de recursos extraordinários e sem previsão de deliberação pelas Cortes Superiores, afasta-se desde logo a tese da perda da pretensão. Prejudicial de mérito afastada. 



    7. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT – constitui instrumento de política urbana e contraprestação pela valorização do imóvel decorrente de alteração de sua destinação, o que afasta a sua natureza tributária.



    8. A existência de direito líquido e certo e sua violação por ato ilegal ou abusivo deve ser demonstrado pelo titular do direto violado. Carecendo o processo de cópia do procedimento administrativo, onde teria ocorrido o ato vicioso imputado ao Secretário de Estado, a denegação da segurança é uma consequência lógica. 



    9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal, “ante o fato de a Segunda Câmara Cível do E. TJDFT ter negado o fato de que a competência para legislar acerca de temos de Direito Civil é exclusiva da União Federal”.



    Sustenta que ”a ONALT ao regular o uso do solo privado constitui-se como instituto de Direito de Propriedade que está disposto à exaustão no Código Civil de 2002, sendo que a competência para legislar sobre estes assuntos é exclusiva da União”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no apelo extremo carece do necessário prequestionamento.



    Com efeito, a discussão referente à alegada inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital nº 294/2000 carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Origem não cuidaram dessa matéria. Anote-se que o fato de a recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula nº 356/STF.



    O próprio Tribunal de Origem assentou a inovação recursal no julgamento dos embargos de declaração, consignando não haver omissão nesse ponto, “primeiramente, porque não houve arguição de inconstitucionalidade da Lei”.



    Aplicando esse entendimento, anote-se: 



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06 - grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 14/6/05 - grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente